Tribunal: STF
Processo: AI 67280
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL DO DESPACHO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO VISANDO A SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CALCADA NO REEXAME DA PROVA, TENDO SIDO APONTADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA CONFRONTO, APENAS JULGADOS DO PRÓPRIO
TRIBUNAL RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM SEUS VERBETES 279 E 369. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.